Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702579-12.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CGG TRADING S.A EMBARGADO: MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR, CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR